Tribunal: TJDFT
Processo: 0741768-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO SÓCIO PARA COMPROVAR A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de intimação do sócio para comprovar a integralização do capital da pessoa jurídica executada. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de intimação do sócio para comprovar a integralização do capital da pessoa jurídica executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo art. 1.052 do Código Civil, “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”.
4. O redirecionamento da execução para atingir bens de sócio, que não é parte no processo, depende da instauração regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.